Tribunal: CARF
Processo: 10640.720992/2015-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720992/2015-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.076 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
SOCIEDADE INDEPENDENCIA IMOVEIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PERÍODO DE GRAÇA. ART. 47 DA LEI
9430/96
Valores recolhidos no prazo de até 20 dias subsequentes ao período de início
da fiscalização. Período de graça prescrito no art. 47 da Lei 9.430/96.
Impossibilidade de aplicação de multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para exonerar a multa de ofício exigida.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls.254/265, interposto contra Acórdão da DRJ,
fls. 239/248, que julgou improcedente a Impugnação Administrativa, fls. 103/114, oposta pelo
contribuinte a Auto de Infração, fls. 02/15, lavrado pelo Fisco que culminou na aplicação de
penalidades decorrentes de apuração incorreta de imposto, que levou à falta/insuficiência da
declaração/recolhimento do IRPJ. Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do Acórdão
combatido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720992/2015-06
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.076 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720992/2015-06

Em desfavor da pessoa jurídica acima identificada foi lavrado auto de infração,
acompanhado da descrição dos fatos, demonstrativos e fundamentação legal, relativo ao
ano calendário 2012, sendo apurado crédito tributário concernente ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor original de R$ 213.426,11, com acréscimo da
multa de ofício (75%) e juros de mora, conforme abaixo demonstrado:

2. No Termo de Verificação Fiscal (TVF - fls. 16 a 22), a autoridade lançadora detalha o
procedimento fiscal e conclusões essencialmente nos seguintes termos:
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.076 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720992/2015-06

3. A autuada ingressa com impugnação (fls. 103 a 114), na qual traz os seguintes argumentos,
em síntese, que:

09. Após ter sido cientificada, em 25.02.2015, do Termo de Intimação
SAFIS/DRF/JFA/MG/2015, a Impugnante verificou que, de fato, havia recolhido a
menor o tributo no período indicado (conforme apontado na sua própria DIPJ) e, em
13.03.2015, efetuou o pagamento da diferença do saldo de IRPJ, acrescidos dos juros e
da multa de mora (DOC. 07).
10. Mas, mesmo com o pagamento integral do crédito fiscal, foi lavrado auto de
infração para a cobrança do valor principal, juros de mora e da multa de ofício de
75%.
11. Veja-se que os pagamentos efetuados no curso do procedimento de fiscalização
deveriam ter sido considerados no lançamento. No entanto, como visto, a Fiscalização
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.076 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720992/2015-06

simplesmente os desconsiderou, lançando o principal, a multa de ofício de 75% e os
juros de mora devidos até a data da lavratura.
12. Tal desconsideração acarreta cobrança em duplicidade, o que, desnecessário dizer, é
vedado pelo ordenamento jurídico. Ora, para que o lançamento fosse minimamente
aceitável, o fiscal deveria ter apropriado o pagamento do principal, dos juros e da multa
de mora, de forma que a cobrança refletisse tão somente a diferença da multa de ofício
(75% - 20% = 55%). Diga-se que, a bem da verdade, sequer a multa de ofício é devida
(conforme será exposto mais adiante), mas, o ponto aqui é demonstrar o quão absurdo é
lavrar autuação objetivando a cobrança de valores já adimplidos.
(...)
26. Aplicando-se o conceito ao caso em tela, na forma do art. 110 do Código Tributário
Nacional, tem-se que a multa punitiva (de ofício), decorrente do descumprimento de
obrigação principal e tem caráter puramente acessório, somente podendo prevalecer
acaso persista a cobrança do principal, o que, como já dito, não ocorreu, pois que o
tributo já tinha sido pago bem antes da lavratura do auto.
(...)
30. Com isso, inexistindo crédito tributário relativo ao IRPJ, consequentemente,
torna-se incabível a exigência da multa punitiva (acessória ao principal)
pretendida pela Receita Federal, conquanto já tendo sido o crédito tributário
extinto nos termos do artigo 156,1 do Código Tributário Nacional, a multa de
caráter meramente acessória não pode subsistir — o acessório segue o principal.
31. E, diga-se, a multa de ofício prevista no artigo 44, I da Lei 8.630/96, evidentemente,
tem natureza acessória. Ora, se a própria redação da norma dispõe que "Nos casos de
lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas (..)" e o lançamento, como
sabido, é atividade que compete à autoridade administrativa com o intuito de constituir
o crédito tributário principal, tem-se que referida multa, obrigatoriamente, tem
vinculação com obrigação tributária principal.
32. Além disso, é importante fixar a premissa de que, no direito sancionatório, vige a
ideia basilar da sanção a um bem jurídico. Não há que se falar em pena sem que haja
prejuízo a um determinado valor essencial em um quadro axiológico constitucional ou
consequente do Estado Democrático de Direito (teoria constitucional ampla ou
intermediária). No direito penal, que guarda fortes pontos de convergência com o direito
sancionatório do direito administrativo, por exemplo, temos o princípio da lesividade ou
ofensividade, do que decorre o princípio da necessidade. Não é possível apenar o
contribuinte, ainda mais em um tal patamar, se esta punição desatende, a não mais
poder, funções de garantia, teleológica, individualizadora e sistemática. Se não há um
bem jurídico maculado, não pode haver sanção. A punição, em casos tais, se revela
arbitrária e totalmente desarrazoada.
(...)
36. Dito isso, é de se registrar que há legislação específica sobre a apresentação da
DCTF com incorreções ou omissões, qual seja a Lei no 10.426/02, que prevê em seu
artigo 7, IV, que a multa aplicada será de R$ 20,00 (vinte reais) para cada de 10 (dez)
informações incorretas ou omitidas, in verbis:
(...)
38. E mesmo que a Lei no 9.430/96, por uma interpretação diversa, possa, em tese,
justificar a aplicação da multa de 75% aos casos de omissão de informações na DCTF,
minimamente, estar-se-ia diante de hipótese de legislação tributária de interpretação
controversa, daí porque esta, ainda assim, não seria aplicável, por ser mais gravosa do
que a cominação prevista na Lei no 10.426/02, nos termos do artigo 112, inciso IV, do
CTN, in verbis:
(...)
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.076 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720992/2015-06

É o Relatório.
O Acórdão recorrido, fls. 239/248, no entanto, após analisar os argumentos
apresentados pelo contribuinte, julgou improcedente a impugnação, determinando a manutenção
integral dos créditos tributários lançados relativos ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), bem como o aproveitamento de eventuais pagamentos (e não utilizados pelo sistema)
realizados no curso da ação fiscal, quando da fase de liquidação/cobrança do débito por parte da
unidade de origem, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
VALORES DECLARADOS EM DIPJ E OMITIDOS EM DCTF.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
O instrumento hábil para confissão de dívidas é a DCTF. Desta forma, os valores
porventura constantes da contabilidade e declarados em DIPJ, quando omitidos em
DCTF, devem ser exigidos por lançamento tributário, sujeito à multa de ofício e juros
de mora, sem prejuízo da análise, por parte da unidade de origem, do aproveitamento de
pagamentos realizados no curso da ação fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ainda, na mesma linha, o voto condutor delimitou a controvérsia nos seguintes
termos: a) não há controvérsia sobre o valor do principal dos créditos tributários levantados, isto
é, sobre as diferenças apuradas do IRPJ do 1a ao 4a trimestre de 2012 e, logo, o litígio limita-se à
questão relacionada à espontaneidade, ou, se a reclamante, ao quitar, após o início da ação fiscal,
os valores das diferenças de imposto objeto de intimação, encontrar-se-ia abrigada pela denúncia
espontânea; b) a reclamante alega que preencheu a DCTF de maneira equivocada e isso teria
levado à insuficiência do IRPJ, aduzindo que, em 13/03/2015, apresentou resposta ao termo de
intimação na qual informou o citado equívoco, e também recolheu as diferenças acrescidas de
multa de mora e juros, alegando que a fiscalização deveria ter aproveitado os pagamentos.
Entendeu que o contribuinte não fazia mais jus à espontaneidade, pois já iniciado o procedimento
fiscal, nos termos do art. 142 do CTN; c) quanto à retificação das declarações, aplicou a Súmula
CARF n. 33, entendendo que a declaração entregue após o início do procedimento não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício; d) no contexto do processo é a DCTF o
documento por meio do qual o sujeito formaliza o cumprimento de obrigação acessória e
constitui o crédito tributário (nos termos do Parecer PGFN/CAT n.o 796, de 2011), e que possui
natureza de confissão de dívida (art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13/06/1984) e, por isso, a
falta ou a insuficiência de tributo declarado em DCTF enseja o lançamento de ofício para
constituição do crédito tributário não confessado, a fim de prevenir a decadência; e) ainda, na
DCTF deveriam ter sido incluídos todos os débitos apurados com a indicação dos créditos a ele
vinculados, em face do dever de cumprimento da obrigação acessória, conforme IN RFB
695/2006); f) já em relação à multa de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9430/96, de 75%
sobre a diferença do imposto ou contribuição apurada é perfeitamente devida, para os casos de
falta de pagamento ou recolhimento ou de declaração inexata, afastando também a possibilidade
de redução de multa de 75% a 55% (por ser questão relacionada à liquidação do processo).
Irresignado, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário, fls. 254/265, repisando
os argumentos já apresentados em sede de impugnação administrativa, e enfatizando que: a) os
valores a título de principal estariam sendo cobrados em duplicidade; b) a inaplicabilidade da
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.076 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720992/2015-06

multa de ofício em razão do descumprimento da obrigação principal, pois a eventual multa
devida seria apenas por descumprimento de obrigação e; c) finalmente, pede o cancelamento da
autuação, “(...) tendo em vista que o débito de IRPJ envolvido e respectivas multas vinculadas já
foram devidamente quitados antes mesmo da lavratura do próprio auto de cobrança”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso é tempestivo e interposto por parte legítima, e, portanto, dele tomo
conhecimento.
Exsurge dos autos questão acerca da possibilidade ou não de recolhimento
espontâneo da diferença apurada após a inicialização da fiscalização.
A r. DRJ manteve o lançamento fiscal sob o fundamento de que não se aplicaria
ao caso os efeitos do art. 138 do CTN, pois o início do procedimento fiscal exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, que rege o trâmite
do processo tributário no âmbito da Administração Federal.
Contudo, em minha leitura, não se trata aqui de aplicação do art. 138 do CTN,
mas sim do art. 47 da Lei no 9.430/96:
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da
Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do
termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados, de que for
sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis
nos casos de procedimento espontâneo.
Como se verifica no caso ora analisado, o legislador decidiu ampliar os efeitos da
espontaneidade ao contribuinte que, dentro do prazo de 20 dias subseqüentes à data de
recebimento do termo de início de fiscalização, recolha os tributos e contribuições já declarados,
de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis
nos casos de procedimento espontâneo.
No caso concreto, não há controvérsia de que a intimação do início da fiscalização
se deu em 25/02/2015, conforme explicitado inclusive no termo de intimação:

Ademais, os documentos apresentados aos autos indicam que, em 13/03/2015,
portanto, 16 dias após o início da fiscalização, o contribuinte recolheu a diferença dos tributos
devidos com acréscimo da multa de mora, subsumindo-se à hipótese do art. 47 supratranscrito.
É importante destacar, contudo, que, embora o contribuinte pugne pelo
cancelamento integral do lançamento, sob a justificativa de cobrança em duplicidade, entendo
que tal circunstâncias não pode ser integralmente concedida, haja vista que tal reconhecimento
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.076 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720992/2015-06

implicaria no cancelamento integral do lançamento – o que incluiria o principal a título de IRPJ
– e não apenas o pagamento da multa de ofício.
Conforme já inclusive reconhecido pelo acórdão de piso, não há controvérsia
sobre o pagamento do tributo (nem sobre as diferenças apuradas do IRPJ do 1a ao 4a trimestre de
2012).
Por outro lado, se é incontroverso que o contribuinte declarou e recolheu o tributo
referente ao lançamento referido, fato inconteste também é que o contribuinte realizou o
pagamento do restante do principal exigido, também acrescentando o pagamento de multa
de mora, dentro do prazo mencionado, o que, em meu sentir, submete-se ao dispositivo
previsto no art. 47 da Lei 9430/1996.
Ainda, a respeito, já se pronunciou o CARF, ao admitir a declaração dentro do
prazo de 20 dias, conforme Acórdão n. 3402-008.710 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária, através do voto vencedor da I. Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz:
Disto, já se conclui ser necessária atenção do quanto disposto no artigo 47 da mesma
Lei n. 9.430/96, quando dispõe que: Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a
ação fiscal por parte da Secretaria da Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia
subseqüente à data de recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e
contribuições já declarados, de que for sujeito passivo como contribuinte ou
responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento
espontâneo. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) Tal norma “estende” o prazo
para pagamento do tributo sem que as consequências do lançamento de ofício sejam
imputadas ao contribuinte, vale dizer, sem a penalização via multa de ofício de 75%
(artigo 44, inciso I da Lei n. 9.430/96), desde que cumpridos os requisitos ali
discriminados. Percebe-se que, no presente caso, os requisitos previstos no dispositivo
em comento encontram-se preenchidos. Isto porque, além dos valores terem sido
devidamente levados aos cofres públicos (IPI + multa de 20%) no prazo previsto para
tanto (20 dias contados do início da ciência da fiscalização), houve declaração dos
mesmos valores em documentação suficiente para tanto. Com efeito, lembrando que o
contexto do caso é um regime aduaneiro especial de admissão temporária, a declaração
de importação DI no 02/0575045-6 registrada em 01/07/2002, conjuntamente com o
Termo de Responsabilidade no 1011/2002, com vencimento em 18/12/2002, são
declarações que dão certeza a respeito dos valores ali descritos, os quais ficam
amplamente conhecidos pela autoridade fiscal. É o que dispõem o artigo 72, caput e §2o
do Decreto-Lei n. 37/66: Art.72 - Ressalvado o disposto no Capítulo V deste Título, as
obrigações fiscais relativas à mercadoria sujeita a regime aduaneiro especial serão
constituídas em termo de responsabilidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988) § 1o - No caso deste artigo, a autoridade aduaneira poderá exigir
garantia real ou pessoal. § 2o - O termo de responsabilidade é título representativo de
direito líquido e certo da Fazenda Nacional com relação às obrigações fiscais nele
constituídas. Impõe lembrar que a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos
Fiscais a respeito do tema é no sentido de que é despicienda a declaração em DCTF para
fins de aplicação do artigo 47 da Lei n. 9.430/96, importando, isto sim, avaliar se as
informações a respeito do débito perante a Receita Federal foram, de outra forma,
declarados. É o que se perceber do Acórdão n. 9303-005793: O PAGAMENTO
ESPONTÂNEO NOS TERMOS DO ARTIGO 47 DA LEI No 9430/96, DISPENSA
DECLARAÇÃO EM DCTF. Se for comprovado que a Contribuinte efetivou o
recolhimento do débito no prazo de 20 (vinte) dias a contar do início da ação fiscal,
conforme disposto no artigo 47 da Lei no 9.430/96, impõe-se em reconhecer a extinção
da obrigação tributária, nos termos do artigo 156, I do CTN, independemente de
declaração em DCTF. No Acórdão n. 9303-002.397, o mesmo Colegiado apresentou
voto elucidativo sobre os “dias de graças” concedidos pelo artigo 47 da Lei n. 9.430/96,
dispositivo que se compatibiliza com o sistema jurídico à medida que diferencia duas
situações: i) a daqueles contribuintes que nada fazem ao serem cientificados de
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.076 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720992/2015-06

procedimento de cobrança tributária de ofício, aos quais se aplica a multa de ofício de
75%; ii) e a daqueles contribuintes que, diante dessa notícia, fazem esforços para
promover o pagamento do débito acrescido da sanção que apena o pagamento a
destempo da exação (multa moratória no valor de 20%), justamente como ocorrido no
presente caso. Destaco a seguir alguns trechos do voto do Conselheiro Relator Júlio
César Alves Ramos a respeito da questão: Apesar disso, entendo que é por meio dela
que se pode tentar extrair qual teria sido a intenção do poder executivo com a MP.
Como se sabe, existiam então, e sobrevivem ainda hoje, dois tipos de declarações que
comunicam à SRF a ocorrência de fatos geradores de obrigações principais. Por
primeiro, aquelas que permitem o imediato encaminhamento do débito para inscrição
em dívida ativa, exatamente por se revestirem do caráter de confissão de dívida, para as
quais a multa prevista é de 20%. De outra, aquelas declarações meramente informativas
cujos débitos nelas informados somente podem ser exigidos após o regular
procedimento de lançamento. E, penso eu, para que o comando legal tenha algum
sentido precisa ter a capacidade de induzir o sujeito passivo, efetivamente, à providência
nele indicada, isto é, o recolhimento. Essa capacidade há de ser por efeito coercitivo ou
por algum incentivo a ela vinculado. Ora, por qualquer dos ângulos que se analise,
coerção ou incentivo, ela não tem esse condão no que se refere às primeiras. Com efeito,
os débitos já incluídos em instrumento de confissão de dívida e ainda não recolhidos só
admitem uma providência: a inscrição “imediata” em dívida. Assim o prevê o art. 5o do
decreto-lei 2.124 editado no já longínquo ano de 1985. Por outro lado, o ônus que o
sujeito passivo enfrentará também já está irreversivelmente estabelecido quando
iniciado o procedimento fiscal: multa de 20% (além dos juros de mora). Assim, com
relação a eles se o sujeito passivo simplesmente ignorar a “intimação”, nada piora em
sua situação. Se a cumprir, nada melhora, a não ser pelos juros. Já com respeito às
declarações que, embora constituam, sem dúvida, ônus para o contribuinte, nenhum
proveito lhe trazem no que tange à constituição do crédito tributário, a “benesse”
introduzida pelo art. 47 de muita valia se mostra. Realmente, desde que disponha ele de
recursos para extinguir imediatamente o débito pelo pagamento, verá a multa reduzir-se
de 75% para apenas 20%. Desse modo, entendo eu, o dispositivo realiza dois aspectos
da justiça fiscal que todos buscamos: em primeiro lugar, tratando desigualmente os
desiguais, premia aqueles que cumprem integralmente as obrigações acessórias que lhes
competem, mesmo não tendo recursos para o imediato cumprimento da obrigação
principal – para os quais se aplica com propriedade o epíteto de meros inadimplentes –
daqueles que, diante da mesma situação, preferem se esconder por trás da não entrega
daquelas declarações de que não decorra a aplicação da multa reduzida. Em segundo
lugar, contribui para a celeridade dos procedimentos de realização do crédito tributário,
“induzindo-a” de forma efetiva com o prêmio mencionado. Essas, ao meu ver, razões
que se somam ao argumento básico utilizado pelo dr. Odassi Guerzoni Filho e que peço
vênia para transcrever como meu: Tenho comigo que aqueles contribuintes que, sejam
quais forem as razões, deixem de recolher seus tributos na época fixada em lei e sejam
flagrados pelo Fisco nessa situação, devem se submeter às penalidades também fixadas
em lei, notadamente, à multa de oficio. Mas, havemos de considerar a existência de um
dispositivo legal que concede o "dia da graça" aos contribuintes, os quais mesmo já sob
o procedimento fiscal, podem pagar em até vinte dias do recebimento do correspondente
termo de inicio de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados, com os
acréscimos legais aplicáveis no caso de procedimento espontâneo. E o caso em questão
envolve uma situação em que o contribuinte, já sob o procedimento de oficio e flagrado
na condição de inadimplente em relação a uma parte do débito da Cofins de fevereiro de
2002, providenciou, dentro daqueles vinte dias, o recolhimento da diferença com os
acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo. Detalhe: o valor
total da Cofins fora declarado na DIPJ. Ora, a meu ver, a expressão "declarado", contida
no art. 47 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, se encerra em si mesma, ou seja,
não comporta digressões sobre o alcance de seu significado, como pretendeu demonstrar
a instância de piso em seu voto, quando concluiu que por "declarado" somente poderia
ser entendido o débito que constasse da DCTF, já que somente esta se reveste do caráter
de confissão de dívida.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.076 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720992/2015-06

O que estou querendo dizer é que a argumentação trazida pela DRJ não tem valia neste
processo, visto que, sob o ponto de vista do objetivo pretendido pelo legislador ao
conceder os "dias da graça", não se pode imaginar que estivesse ele preocupado em
propiciar o beneficio apenas àqueles contribuintes que tivessem informado seus débitos
em DCTF, não!, ele não especificou em qual declaração os débitos deveriam ser
informados, apenas condicionou o beneficio a que os débitos estivessem declarados,
aqui lembrando que, na versão original do dispositivo, constava a expressão "lançados e
declarados". Assim, a meu ver e diferentemente da restrição estabelecida pela instância
de piso, quando se fala em "valor declarado", ao menos para os fins propostos pelo
artigo 47 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, quer se falar de valor informado
em qualquer das obrigações acessórias e não apenas na DCTF. Além do mais, se, como
entende a DRJ, o artigo 47 é voltado apenas para os casos em que os débitos estejam já
confessados, para que se iniciar um procedimento de oficio, se, como se sabe, nessas
circunstâncias, o Fisco dispõe de instrumentos legais para simplesmente cobrá-los,
inclusive mediante inscrição em divida ativa? Ou seja, onde o legislador não distinguiu
não me parece caber-nos fazê-lo. Com essas considerações, voto por negar provimento
ao recurso da Fazenda Nacional. Finalmente, cumpre consignar que o dispositivo (artigo
47 da Lei n. 9.430/96) não requer exatidão da declaração promovida pelo contribuinte,
mas sim, simplesmente, declaração. A lógica da norma é que a autoridade pública tenha
informações necessárias para a auditoria dos montantes, podendo, se for o caso,
promover a cobrança de diferenças de valores devidos em relação àqueles efetivamente
pagos pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Dessarte, estando preenchidos in casu os requisitos do artigo 47 da Lei n. 9.430/96, não
há espaço para a cobrança da multa de ofício de 75% perpetrada pelo auto de infração
ora em apreço.
Observe-se que o acórdão supramencionado inclusive admitiu a possibilidade de
que o art. 47 da Lei 9430/96 não se limitaria à declaração de DCTF (que é justamente o caso
concreto ora analisado), mas também à entrega de DIPJ.
Conforme já exposto, para o caso em análise, entendo que deve ser aplicado o art.
47 da Lei 9430/96, reconhecendo a declaração e o recolhimento do valor do tributo restante e
realizado dentro do período de graça, com os devidos acréscimos legais.
Por outro lado, o período de graça tem o condão de excluir a exigência da
penalidade, que também exonera tanto as multas punitivas (a exemplo da multa de ofício de
75%), quando o valor pago a título de multa de mora.
Contudo, de se ressaltar que tal apuração do montante eventualmente recolhido a
maior (a título de multa de mora ou outros valores eventualmente recolhidos no processo) deve
ser observado pela administração tributária em fase de liquidação dos valores devidos, não sendo
apropriado procedê-la nessa instância processual administrativa recursal.
Em semelhante raciocínio, reforce-se que o próprio acórdão recorrido já
reconhecia o racional de aproveitamento dos valores recolhidos e não alocados, ainda que
afastasse a espontaneidade do recolhimento já realizado no prazo:
7. No caso concreto, a defesa concorda com as divergências apontadas pela
Fiscalização, tanto assim que efetuou o pagamento das diferenças acrescidas de multa
de mora (20%) e juros de mora (Selic), mas o fez no decorrer da ação fiscal. Então,
não é possível aplicar a regra da denúncia espontânea, visto que o procedimento fiscal
teve início no dia 25/02/2015 através da ciência do termo de intimação (AR - fl. 70) e
os pagamentos das citadas diferenças foram efetuados no dia 13/03/2015 (fls. 94 e 95).
8. Também é importante frisar no contexto do processo, que é a Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais (DCTF) o documento por meio do qual o sujeito
passivo formaliza o cumprimento de obrigação acessória e constitui o crédito
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.076 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720992/2015-06

tributário, comunicando a sua existência, a teor do Parecer PGFN/CAT n.o 796, de
2011, abaixo reproduzidos na parte pertinente:
(...)
9.1. Como se vê, a multa de ofício de 75% sobre a diferença de imposto ou contribuição
apurada é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento ou de declaração
inexata, inclusive omissão de receitas, mesmo que o contribuinte não tenha intenção de
fraudar o fisco. O lançamento tributário é uma atividade vinculada, não dependendo da
liberalidade da autoridade fiscal, consoante o parágrafo único do artigo 142 da Lei
5.172, de 1966 (CTN) 1
10. Em relação a uma possível redução da multa solicitada pela Reclamante (de 75%
para 55%), penso ser uma questão relacionada à cobrança do débito apurado na fase
de liquidação do processo, não havendo questão de mérito a ser apreciada.
(...)
Da Conclusão
11. De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação para determinar nos
termos do presente voto:
a) manutenção integral dos créditos tributários lançados relativos ao Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ);
b) aproveitamento de eventuais pagamentos (e não utilizados pelo sistema) realizados
no curso da ação fiscal, quando da fase de liquidação/cobrança do débito por parte da
unidade de origem.
Assim, considerando que o aproveitamento de eventuais pagamentos já realizados
no curso da ação fiscal já foi reconhecido pela própria decisão de piso, portanto, deve ser
excluída a penalidade (multa de ofício), por aplicação expressa do art. 47 da Lei 9430/1996,
devendo a autoridade tributária proceder à devida exclusão de outros valores ou pagamentos
realizados no curso da ação fiscal, em fase de liquidação/cobrança do crédito devido, o que
inclui também o pagamento da multa de mora recolhida pelo contribuinte no período de
graça.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar parcial provimento
para exonerar a multa de ofício exigida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.076 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720992/2015-06

Fl. 279
DF CARF MF
Original